Tribunal: TJBA
Processo: 8006523-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006523-10.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CALEBE DA SILVA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SILVA SEIXAS, YURI RODRIGUES DA CUNHA, CINTIA GUIMARAES LIMA registrado(a) civilmente como CINTIA GUIMARAES LIMA

APELADO: CONDOMÍNIO/EDFÍCIO LISBOA

Advogado(s)
:
GEORGE MEIRELES DANTAS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTENSÃO
EX NUNC
. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. VALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se acolhe a preliminar de deserção arguida pelo Apelado nas contrarrazões, ante o deferimento da extensão da gratuidade da justiça concedida de maneira parcial aos Apelantes. Efeito
ex nunc
, para contemplar apenas a dispensa do preparo recursal, sem prejuízo da exigibilidade das custas processuais vencidas no curso do processo.

2.
O dever legal de contribuição ao rateio das despesas ordinárias do patrimônio comum decorre dos termos do art. 1.315 do Código Civil vigente e independe da observância de requisitos de formalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006523-10.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelantes CALEBE DA SILVA FERREIRA e LUIZ CARLOS PENA DE SOUZA e como Apelado CONDOMÍNIO/EDIFÍCIO LISBOA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça